Tribunal: TJSP
Processo: 1502494-84.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade ou ilicitude – Preliminar afastada - No mérito, pleiteia-se absolvição. Impossibilidade, diante do contexto probatório incriminador. Condenação mantida – Comprovada a grave ameaça, já que a vítima teve uma arma de fogo apontada em direção à sua cabeça

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade ou ilicitude – Preliminar afastada - No mérito, pleiteia-se absolvição. Impossibilidade, diante do contexto probatório incriminador. Condenação mantida – Comprovada a grave ameaça, já que a vítima teve uma arma de fogo apontada em direção à sua cabeça durante o delito - A vítima confirmou, em Juízo, que um dos roubadores estava armado, de modo que a prova oral haurida comprova o emprego de arma de fogo para a prática do crime, o que basta à incidência da majorante. Aliás, a incidência da causa de aumento de pena pelo "emprego de arma de fogo", contemplada no inciso I do § 2o-A do artigo 157, do Código Penal, como assentado pela melhor doutrina e jurisprudência, não reclama a apreensão do instrumento, tampouco, naturalmente, a perícia respectiva – Dosimetria – Mantida a exasperação em 1/5 em razão da reincidência específica de Pablo - No último estágio, diante da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, as penas foram acrescidas em 1/3 e, na sequência, de mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo, o que se mantém, até porque não houve insurgência defensiva quanto ao ponto - Tratando-se de pena privativa de liberdade "superior a oito anos", a fixação do regime inicial não pode ser diverso do fechado, como expressamente ordenado na alínea "a" do §2o do artigo 33 do Código Penal, descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I) - O quantum sancionatório obstaculiza o sursis penal (art. 77 do CP) – Rejeitada a preliminar aventada e, no mérito, RECURSO DESPROVIDO.